Tribunal: TJDFT
Processo: 0703945-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS, VANTAGENS E OBRIGAÇÕES. PENHORA DE IMÓVEL. ADQUIRENTE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. NÃO CARACTERIZADA FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO, AINDA QUE APÓS À DEFLAGRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE (STJ, SÚMULA 303). RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA À DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA (STJ, TEMA 872). APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Consoante entendimento sumular 375 do Superior Tribunal de Justiça: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
II. As ausências de restrição judicial e de averbação na matrícula do imóvel, acerca da existência da demanda executória (ônus que competia ao exequente), obstam o reconhecimento de fraude à execução, razão pela qual é de se privilegiar a boa-fé do adquirente do bem.
III. "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios." (STJ, Súmula 303 e Tema 872).
IV. Em observância ao princípio da causalidade e a notória resistência à desconstituição da penhora (impugnação e recurso), forçoso reconhecer que os encargos da sucumbência devem ser suportados pela parte embargada.
V. Recurso conhecido e desprovido.